Tribunal: TCU
Processo: 009.316/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício do Sr. Júlio Cezar Mathiasi de Faria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em benefício do Sr. Júlio Cezar Mathiasi de Faria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Júlio Cezar Mathiasi de Faria e conceder, excepcionalmente, o registro ao correspondente ato; e 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que dê ciência, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Júlio Cezar Mathiasi de Faria, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.